Tribunal: TJSP
Processo: 2247696-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – Decisão que determinou a emissão de novo boleto aos autores, com a exclusão do reajuste por mudança de faixa etária, aplicado aos 59 anos de idade – Reajuste aplicado aos 59 anos de idade que, em cognição sumária dos fatos, não se mostra em consonância ao quanto determinado pelo Col. STJ, no julgamento do REsp no 1568244/RJ, que fixou a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – Decisão que determinou a emissão de novo boleto aos autores, com a exclusão do reajuste por mudança de faixa etária, aplicado aos 59 anos de idade – Reajuste aplicado aos 59 anos de idade que, em cognição sumária dos fatos, não se mostra em consonância ao quanto determinado pelo Col. STJ, no julgamento do REsp no 1568244/RJ, que fixou a tese de que, para não haver abusividade, devem ser seguidos alguns parâmetros, como "não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano" – Tutela provisória de urgência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247696-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são agravados PAULO CÉSAR ROMERO e
LUDMA DE MOURA LAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247696-53.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
2
VOTO No 8.898
Agravo de Instrumento n. 2247696-53.2019.8.26.0000
Origem: 23a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Juíza: Dra. Cristiane Amor Espin
Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Agravados: PAULO CESAR ROMERO e LUDMA DE MOURA LAGO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA DE
URGÊNCIA DEFERIDA Decisão que determinou a emissão de
novo boleto aos autores, com a exclusão do reajuste por mudança
de faixa etária, aplicado aos 59 anos de idade Reajuste aplicado
aos 59 anos de idade que, em cognição sumária dos fatos, não se
mostra em consonância ao quanto determinado pelo Col. STJ, no
julgamento do REsp no 1568244/RJ, que fixou a tese de que, para
não haver abusividade, devem ser seguidos alguns parâmetros,
como “não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva
e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão,
de
forma
discriminatória,
impossibilitar
a
sua
permanência no plano” Tutela provisória de urgência mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a
tutela de urgência de natureza antecipada para suspensão do reajuste por faixa etária
aos 59 anos de cada autor, recalculando-se a prestação, determinando-se ao réu a
emissão de boleto em 3 dias úteis, comprovando-se nos autos, sob pena de multa diária
de R$ 500,00, limitada a uma anuidade das prestações efetivamente cobradas, sem
prejuízo de medidas de apoio dos art. 536 e 537, do CPC, inclusive bloqueio on line,
execução da multa e conversão em perdas e danos.
Sustenta a agravante, em síntese, que não estão presentes
os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela provisória de
urgência.
Afirma que não restou demonstrado o periculum in mora,
pois os reajustes questionados estão previstos contratualmente, sendo de prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247696-53.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
3
conhecimento dos agravados, que não podem alegar surpresa na majoração da
mensalidade.
Alega que não há fumus boni iuris, defendendo a legalidade
do reajuste aplicado em função da mudança de faixa etária, inclusive consoante o quanto
decidido pelo Col. STJ no julgamento do REsp no 1.568.244-RJ, pelo rito dos recursos
repetitivos. Defende que os reajustes previstos contratualmente atendem à RN 63/2003
da ANS, ressaltando que, conforme deliberado nos autos do IRDR no
0043940-25.2017.8.26.0000 julgado por este E. TJSP, não se deve realizar a simples
soma aritmética dos percentuais previstos no contrato, tampouco a simples média dos
reajustes.
Argumenta que o reajuste é desarrazoado se não houver
previsão contratual, estiver em desrespeito à RN 63/2003 da ANS, ou não possuir base
atuarial. Afirma que, por meio de complexos cálculos atuariais, estrutura o plano de
saúde e o submete à prévia validação da ANS, não havendo que se falar em
aleatoriedade dos índices previstos no contrato.
Discorre sobre a importância do reajuste do prêmio em
função da variação da faixa etária e da sustentabilidade do sistema de saúde
suplementar.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
recurso para que a decisão seja revogada.
O efeito suspensivo foi indeferido as fls. 229/230.
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 232).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Afinal, em cognição sumária dos fatos, presentes os
requisitos do art. 300 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247696-53.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
4
Note-se que há risco de perigo de dano, uma vez que o
aumento expressivo da mensalidade inviabiliza a manutenção do plano de saúde pelos
agravados.
De outro lado, também presente a probabilidade do direito
invocado, conforme adiante se verificará.
No tocante ao reajuste aplicado aos 59 anos de idade dos
agravados, necessários os seguintes esclarecimentos. Vê-se que os reajustes foram
previstos contratualmente da seguinte forma (fl. 57 na origem):
Faixa etária
Reajuste
Até 18 anos
0,00%
De 19 a 23 anos
37,72%
De 24 a 28 anos
8,62%
De 29 a 33 anos
18,66%
De 34 a 38 anos
9,10%
De 39 a 43 anos
10,69%
De 44 a 48 anos
14,27%
De 49 a 53 anos
22,99%
De 54 a 58 anos
24,51%
59 anos ou mais
59,95%
Neste ponto, de fato assiste razão à agravante, no sentido
de que os reajustes aplicados atenderam ao quanto determinado pela RN 63/2013
(considerando-se a tese fixada no julgamento do IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000
por este E. TJSP, o qual definiu a tese de que “A interpretação correta do art. 3°, II, da
Resolução n. 63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão
"variação acumulada", referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo,
devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando
incorreta a soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos
percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”). Deste modo, realizando-se o cálculo
nos termos do quanto determinado no incidente de resolução de demandas repetitivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247696-53.2019.8.26.0000 -Voto no 8898
5
de fato, a variação acumulada aplicada entre as 1a e a 7a faixa foi de 144,94%, ao passo
que a variação acumulada entre as 7a e a 10a faixas foi inferior, de 144,93%.
Todavia, embora demonstrado o cumprimento à RN
63/2003 da ANS, não se pode ignorar que, em cognição sumária dos fatos, não resta
comprovado que o reajuste aplicado aos 59 anos de idade esteja de acordo com quanto
determinado no REsp no 1568244/RJ, julgado pelo Col. STJ pelo rito dos recursos
repetitivos, no qual fixou-se o seguinte requisito:
““7.
ii)
não
serem
aplicados
índices
de
reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção
ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano;”
Note-se que o reajuste aplicado à última faixa etária (59
anos de idade) supera em muito todos os demais reajustes aplicados ao longo do
contrato, sendo plausível a afirmação dos consumidores, no sentido de ser ele
desarrazoado ou aleatório.
Assim, em cognição sumária dos fatos, de rigor a
manutenção da tutela provisória de urgência
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora